Tribunal: STF
Processo: RHC 208301
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pretendida anulação da condenação. Alegada nulidade de prova. Perícia em celulares. Autorização prévia dos proprietários firmada pelas instâncias antecedentes. Não comporta a via eleita o reexame de fatos e provas para afastar a conclusão adotada. Suficiência, ou não, de outras provas para manutenção da condenação. Questão que demanda o reexame do suporte fático-probatório da lide penal. Inviabilidade no writ. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Regimental não provido.